Tribunal: TJBA
Processo: 8074340-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074340-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

AGRAVADO: D. M. B. D. S. , REPRESENTADO POR EDSON MARIO SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELIZANGELA SUZART DA SILVA, LUCAS DA SILVA BIRON SENNA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO DENVER. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando cobertura de tratamento multidisciplinar para menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo acompanhamento com fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, hidroterapia, musicoterapia e psicopedagogia pelo método DENVER, com carga horária de 20 horas semanais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) obrigatoriedade de cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito para TEA; (iii) aplicabilidade do período de carência em casos de urgência; e (iv) prevalência da prescrição médica sobre a taxatividade do rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a probabilidade do direito invocado, uma vez que o menor foi diagnosticado com TEA e possui prescrição médica específica para tratamento multidisciplinar, sendo aplicável a Lei nº 12.764/2012 que estabelece direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, incluindo atenção integral e atendimento multiprofissional.

4. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS tornou obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para tratamento de pacientes com TEA, devendo a operadora oferecer atendimento por prestador apto a executar o método prescrito.

5.O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças cobertas, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado, sendo obrigatória a cobertura conforme prescrição médica.

6. O período de carência alegado pela operadora já havia transcorrido quando da interposição do recurso, tornando prejudicada tal alegação.

7. Configurado o perigo da demora, pois a morosidade no início do tratamento do autismo pode resultar na perda de importante janela de oportunidade terapêutica, causando prejuízo irreparável ao desenvolvimento da criança, prevalecendo o princípio da proteção integral da criança e do adolescente (CF, art. 227).

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno Prejudicado.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPC, art. 300; Lei nº 12.764/2012, arts. 1º, § 2º, e 3º; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.622.150/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.06.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.608.590/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.04.2024; TJ-BA, Apelação 80018509720238050141, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 21.05.2024.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. nº 8074340-21.2024.8.05.0000,
em que é agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e agravados
EDSON MARIO SANTOS DOS SANTOS
e outros

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador de Justiça